Tribunal: TJMT
Processo: 1048634-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048634-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 691.876.731-34 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), RODRIGO LEAL GASPAR 03143304103 - CNPJ: 36.872.954/0001-31 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048634-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Reginaldo da Silva Oliveira

Recorrido(s):

Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e

Rodrigo Leal Gaspar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente narra que almejando adquirir um veículo, tomou conhecimento de anúncio de venda de um veículo recebeu oferta de carta de crédito contemplada e que esta seria liberada, no prazo de 15 dias, a partir da data da contratação. Sustenta que pagou o valor de R$ 3.702,87, via boleto bancário, contudo se passaram 15 dias da data do pagamento e não recebeu a carta de crédito conforme a oferta. Conta que entrou contato com as empresas apenas recebeu a informação de que não havia sido contemplado.

2. Em contrapartida, as Reclamadas sustentam que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise do caso concreto e com base
no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto à proposta de venda de carta de crédito contemplada, nota-se que as reclamadas trouxeram gravação telefônica (ID 53560487) em que a parte reclamante informa ter completa ciência do funcionamento do contrato, bem como documento assinado pelo reclamante
(ID

59239636)
no qual consta a informação expressa de que a empresa Jockey Club não comercializada carta de crédito contemplada
. Vale destacar que as capturas de tela (ID

45432453) e áudios (IDs 45432485 e

45432486), não tem o condão de comprovar as assertivas trazidas na peça vestibular, haja visto nos referidos documentos não consta a oferta de carta de crédito contemplada e o contexto integral do diálogo. Assim sendo, não vislumbro que exista propaganda enganosa no caso reportado nestes autos, hipótese em que não caracteriza conduta ilícita”.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022